Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714650-91.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO MARCOS BONTEMPO DE LIMA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, LEWE NEGOCIOS EIRELI, MURILO MARCOS BONTEMPO DE LIMA DESPACHO Em respeito ao contraditório (art. 7o do Código de Processo Civil), ficam as partes rés/apelantes/apeladas, BANCO PAN S/A e LEWE NEGÓCIOS EIRELI, intimadas para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre petição e documentos juntados pelo autora/apelante/apelado em IDs 33666830 e 33666831. Após, retornem conclusos para prosseguimento da minuta. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 18:22:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora